Tribunal: STF
Processo: RE 1477010
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Centro Trasmontano de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PLANO DE SAÚDE - Cobrança - Negativa de cobertura - Cláusula de exclusão para hemodiálise - Inadmissibilidade - Cláusula abusiva e ilegal - Contratação anterior à edição da lei 9.656/98 - Ajuste de execução continuada - Aplicabilidade do CDC e da lei 9.656/98 por conterem normas de ordem pública e de interesse social - Inexistência de violação ao ato jurídico perfeito - Associação civil sem fins lucrativos - Natureza contratual e não estatutária da relação jurídica mantida com os associados - Relação de consumo caracterizada - Interpretação favorável ao aderente - Obrigação assumida pelo réu, ao atuar na área da saúde, de garantir o direito fundamental à vida - Sentença mantida - RECURSOS dos réus NÃO PROVIDOS.



    COBRANÇA via telefone - Sessões de hemodiálise - Pretensão para que as rés arquem com tal custo - Formulação de pedido genérico - Ausente, no entanto, prova da realização dos procedimentos ou da recusa das rés em cumprirem a medida liminar concedida - Pretendida inversão do ônus da prova - Impossibilidade - Obrigação da autora de provar, ainda que minimamente, seu direito - Sentença mantida - RECURSO da autora NÃO PROVIDO.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 195, § 5º, inciso III, da Constituição Federal. 



    Pontua que o contrato entre as partes fora celebrado em maio de 1992, contudo “a aplicação da Lei nº 9.656/98 ao caso em tela (plano não regulamentado) é inconstitucional pois fere o ato jurídico perfeito previsto na Magna Carta”.



    Sustenta que “não estava obrigada a cobrir despesas com material cuja exclusão estava claramente prevista em cláusula contratual”



    Em 27/1/2010, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça a Quo determinou o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito do RE 578.801/RS (Tema 123 da sistemática da Repercussão Geral).



    Após novo exame do feito, a Câmara Julgadora deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Cláusula de exclusão de hemodiálise. Inadmissibilidade. Abusividade de cláusula contratual frente ao CDC, norma de ordem pública plenamente aplicável aos contratos de trato sucessivo. Recursos dos réus não providos. Cobrança de valores. Sessões de hemodiálise. Pedido genérico e sem prova nos autos quanto ao custeio que justificasse o pedido de reembolso. Razões recursais afastadas. Recurso do autor improvido. Sentença mantida. Tese 123/STF. Acórdão anteriormente proferido ratificado pela Câmara em juízo de retratação.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença de procedência parcial dos pedidos autorais com base na seguinte fundamentação:



    “O fato do Centro Trasmontano de São Paulo ser associação civil sem fins lucrativos não retira da atividade por ele desenvolvida (prestação de serviços de assistência médica e hospitalar) a natureza de plano de saúde, nem mesmo o caráter consumerista da relação firmada com seus associados. 



    A autora, ao assumir papel de destinatário final dos serviços, revela-se como verdadeira consumidora e, tal como já decidido pelo Col. Superior Tribunal de Justiça “a operadora de serviços de assistência à saúde que presta serviços remunerados à população tem sua atividade regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pouco importando o nome e a natureza jurídica que adota.” (REsp nº 267.530/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4º Turma, DJ 12.03.200, p. 147). 



    (...)



    O ajuste entre as partes ocorreu antes da edição da Lei 9.656/98 e não foi adaptado à nova legislação. 



    No entanto, tal circunstância não exime a operadora do plano de saúde de garantir a cobertura dos procedimentos necessários à garantia da vida dos beneficiários. A relação estabelecida é de consumo e o CDC, como norma de ordem pública, aplica-se mesmo aos contratos firmados anteriormente. 



    (...)



    Se o ajuste firmado entre as partes visou, primordialmente, garantir a saúde da autora, aflora como abusiva a negativa apresentada pelas rés quanto à cobertura para sessões de hemodiálise, pois ainda que seja clara referida cláusula e admitida a previsão de cláusulas limitativas, no caso, tal conduta coloca em risco o objeto do próprio contrato, em flagrante violação ao disposto no art. 51, IV do CDC. 



    E cláusula abusiva, em conceito, "São aquelas notoriamente desfavoráveis à parte mais fraca na relação contratual de consumo. São sinônimas de cláusulas abusivas as expressões cláusulas opressivas, onerosas, vexatórias ou, ainda, excessivas..." (nota 1, art. 51, CDC, in Código Civil Anotado e Legislação extravagante, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 29ed., São Paulo: RT, 2003). 



    Os planos de saúde submetem-se às regras do Código de Defesa do Consumidor e, na circunstância, conforme disposto pelo artigo 47, da legislação supra referida, as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 



    Já em sede de juízo de retratação, o Tribunal a Quo assim consignou: 



    “Entretanto, da leitura do v. acórdão prolatado por esta C. 7a Câmara (fls. 2581264), possível se extrair que o colegiado já aplicou ao caso sob testilha, por analogia, a tese firmada no tema 123/STF, ao afastar a aplicação da Lei no 9.656/1998 mas reconhecer que não há nos autos qualquer comprovação de que os réus ofereceram à segurada a adaptação de seu contrato à lei superveniente e, igualmente, a ampliação de cobertura decorrente dessa autonomia de vontade. 



    De outro lado, ao reconhecer que havia previsão de cobertura para a doença, mas não para seu tratamento, esta Câmara decidiu pela abusividade da cláusula contratual restritiva, aplicando à hipótese o Código de Defesa do Consumidor. 



    Dados esses fundamentos, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), entendo que a Tese 123/STF já foi observada no caso em comento.”



    Como visto, o Tribunal de origem não fundamentou sua decisão com base na Lei nº 9.656/98, sendo certo que concluiu pela conduta abusiva do recorrente amparado, unicamente, no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o referido Tema nº 123 não se aplica ao caso dos autos.



    Nesse contexto, verifica que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da interpretação das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.377.921/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. SUSCITADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA INDIRETA. SUMÚLAS 279 E 454 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. II – A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. IV – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2º e § 3º do mesmo artigo. VI- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE nº 982.744/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09/02/2017).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.438.381/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/06/2023; RE nº 1.382.442/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/05/2023; e RE nº 1.372.854/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 03/11/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente